Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, a depender da presença da Fazenda Pública na lide.
2. Em novo julgamento, os honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal foram fixados com base no Tema 1.076 do STJ, com observância dos parâmetros fixados no art. 85, §§ 2°, 3o e 4o, I, do CPC.